Tribunal: TJDFT
Processo: 0027381-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027381-68.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: ESPOLIO DE IVANETE RODRIGUES DA COSTA SANTOS, BRISA MARIA RODRIGUES DA COSTA SANTOS, CARLOS LEANDRO DA COSTA SANTOS, SILVIA LETICIA DA COSTA SANTOS DE SOUSA AGRAVADOS: CICERO AUGUSTO DE SOUZA, MARINETE STOBBERG, MAVILSON DE ARAUJO FREIRE, NEIDE MARTINS GONZAGA, SERGIO RODRIGUES ALECRIM, SHEILA RODRIGUES ALECRIM FREIRE, SILVIA RODRIGUES ALECRIM, SOLANGE CRISTINA BUENO, ANTONIO AUGUSTO IGNACIO DE SOUZA, GILBERTO RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA ELIZABETH DE SOUZA, MARIA BEATRIZ DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas MARIA ELIZABETH DE SOUZA e OUTRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004